Tribunal: TCU
Processo: 002.563/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5920/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208, 214, inciso II, e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Sra. Maria Teresa Saenz Surita Guimarães regulares com ressalva e dar-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Iradilson Sampaio de Souza regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, e de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 002.563/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iradilson Sampaio de Souza (XXX.605.312-XX); Maria Teresa Saenz Surita Guimarães (XXX.344.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Paradela Ferreira (110.376/OAB-RJ), representando Maria Teresa Saenz Surita Guimarães; Marcela Medeiros Queiroz Franco Santos (433/OAB-RR), representando Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que, em relação ao Contrato 1005/SMO/SA/2018 (Convênio 840304/2016/MAPA/CAIXA), firmado entre o Município de Boa Vista/RR e a empresa Versátil Construções e Engenharia Ltda., informe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sobre a conclusão das respectivas obras ou, caso contrário, adote as providências de sua alçada com vistas à imediata instauração do competente processo de tomada de contas especial.